Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA. MORA “EX RE”. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ENCARGOS INSERIDOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS. NOVO TERMO A QUO. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA.
1. A cobrança de despesas condominiais configura a chamada mora “ex re”, pois se trata de cobrança de obrigação líquida com termo certo (art. 397, caput, do CC); sendo considerado, portanto, como termo inicial para incidência dos juros e correção monetária, a data do inadimplemento de cada parcela não paga.
2. No caso concreto, o Juízo de origem condenou o requerido, ora apelado, com base na planilha de cálculo juntada com a petição inicial que contempla todos os encargos incidentes da mora (correção, juros de 1% e multa de 2%) desde a data do inadimplemento de cada obrigação. Dessa, forma o novo termo inicial para a incidência dos referidos encargos deverá ser a data da última atualização constante nos autos, sob pena de bis in idem.
3. Recurso desprovido.